Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= DEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL, consoante petição de ID 70590007, requerimento excepcional de prazo suplementar para manifestação. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator